Tribunal: TJSP
Processo: 3001404-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade – Arbitramento da verba honorária – Cabimento, ante a redução do valor da dívida – Correta a fixação com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC – Proveito econômico mensurável – Percentual mínimo que deve ser fixado apenas após o recálculo da dívida, nos termos do art. 85, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade – Arbitramento da verba honorária – Cabimento, ante a redução do valor da dívida – Correta a fixação com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC – Proveito econômico mensurável – Percentual mínimo que deve ser fixado apenas após o recálculo da dívida, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.